Tribunal: TJDFT
Processo: 0706528-53.2022.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA. MENOR IMPÚBERE. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO PELO PAI. OBRIGAÇÃO INERENTE A AMBOS OS GENITORES. ALIMENTANTE. EMPRESÁRIO. CAPACIDADE FINANCEIRA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. NÃO OCORRÊNCIA. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CONFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALIMENTOS. ADEQUAÇÃO DA OBRIGAÇÃO À CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO DA VERBA. IMPERIOSIDADE. REDUÇÃO PONDERADA. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE AFETAR A MODULAÇÃO DA VERBA CONFORME OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS. DOCUMENTOS NOVOS (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. INOCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO. POSTURA INCOMPATÍVEL E CONTRADITÓRIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. APELANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS (CPC, ART. 80, II). NÃO CONFIGURAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documentos apresentados após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se a desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
2. Apreendido que a documentação colacionada com o apelo estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser usada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na fase instrutória, a desídia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados.
3. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pelo apelante almejando ser agraciado com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserido sem prejuízo para sua economia pessoal, notadamente em se tratando de empresário, e, ademais, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados sem nenhuma ressalva..
4. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades da alimentanda e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e pela apreensão empírica da necessidades da beneficiária da verba como forma a ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar à destinatária da prestação para o custeio de suas necessidades e fruição do padrão de vida compatível com a sua condição social.
5. As necessidades de criança de tenra idade são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de estimativa de forma empírica em ponderação com as regras de experiência comum (CPC, arts. 374, I, e 375), mormente porque, em consonância com o que ordinariamente se verifica, variam de acordo com a disponibilidade financeira e com a posição econômica dos pais, ensejando que os gastos com a mantença dos filhos sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que devem ser fomentados pelo genitor ao filho que não vive sob sua guarda.
6. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o alimentante por laborar sem vínculo empregatício, como empresário, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da filha devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades da destinatária da verba, ponderada a razoabilidade da prestação, comportando a verba originalmente arbitrada acertamento se dissente de aludidas premissas.
7. O endividamento ativo do alimentante, ou seja, aquele decorrente de opção consciente e motivada por seus anseios de consumo, e não de endividamento passivo decorrente dos acidentes da vida – v.g., morte, doença, acidente etc. -, não pode servir como sustentação para que, como obrigado alimentar, almeje o arbítrio da prestação que destina à filha em patamar inábil a concorrer com sua subsistência, à medida em que, apesar de afetarem os mútuos sua capacidade financeira, não pode o agravamento de sua situação ser resolvida mediante penalização do infante cujos interesses devem preponderar sob essa ótica.
8. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais, não incorrendo nessa preceituação o alimentante quando não há comprovação de que sonegara maliciosamente fatos inerentes à sua própria pessoa e capacidade financeira, de modo a denunciar que alterara a verdade dos fatos com o escopo de alcançar seu desiderato mediante indução do judiciário a erro (CPC, arts. 80, II, e 81).
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.